Tribunal: TJDFT
Processo: 0716945-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716945-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANTONIA LUCIAELENA ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. SUSPENSÃO DO FEITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO QUINQUENAL. ANALOGIA AO FGTS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos feitos com a matéria atinente ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 71 apenas possuía vigor até o trânsito em julgado da decisão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 0720138-77.2020.8.07.0000 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que ocorreu em 19/05/2021, o que inviabiliza a suspensão do processo. 2. Descabe reanálise de matéria já decidida em recursos ordinário e extraordinário, por se tratar de hipótese de preclusão consumativa. 3. Nas ações de reparação por danos materiais decorrentes de ato ilícito praticado através da má gestão de recursos do PASEP repassados pela União e custodiados pelo Banco do Brasil, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível. 4. O termo inicial do prazo prescricional tem início com a ciência dos fatos, ocorrida com a disponibilização do numerário depositado na conta individual da servidora junto ao PASEP. 5. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar número 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17 e 485, ambos do Código de Processo Civil; 4o-A da Lei Complementar 26/1975; 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9.978/2019; e 7o e 10, estes do Decreto 4.751/2003, sustentando que, na qualidade de mero arrecadador e depositário do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Aduz que o responsável pelo índice de correção monetária pretendido é o Conselho Diretor do PIS/PASEP, subordinado ao Ministério da Fazenda, o que atrai o interesse da União e a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgados de diversos tribunais como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 17 e 485, ambos do Código de Processo Civil; 4o-A da Lei Complementar 26/1975; 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9.978/2019; e 7o e 10, estes do Decreto 4.751/2003, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). De fato, o voto condutor do acórdão combatido, ao apreciar a legitimidade passiva do recorrente, consignou que “Inicialmente, não conheço da alegação de ilegitimidade passiva, em razão da preclusão consumativa deste pleito, uma vez que a legitimidade do Banco do Brasil já foi reconhecida por Esta Egrégia Corte, por meio de Apelação, e pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de Recurso Especial e Agravo Interno, nestes mesmos autos. Sendo assim, restando exaustivamente apreciada esta matéria por recursos ordinários e extraordinários, deixo de conhecê-la, porque inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.” (ID 27938309 – g.n.). Dessa maneira, para que fosse possível dissentir de tal entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PASEP. AÇÃO EM QUE SE ALEGA FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA. INSTITUIÇÃO GESTORA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção desta egrégia Corte Superior tem entendimento de que, nos termos da Súmula 42/STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o BANCO DO BRASIL, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda (AgInt no REsp 1.877.537/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/2/2021). 2. Agravo Interno do Banco do Brasil S.A. a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1879879/DF, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 19/8/2021) (g.n.). Ressalto que, segundo o STJ, “Pacificado o posicionamento de que a Súmula 83 do STJ é aplicável como óbice ao conhecimento de recurso especial amparado na alínea "a" e, também, na alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1772728/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 14/9/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009